Tribunal: TJBA
Processo: 8001108-05.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001108-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: JAILTON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MARCELLA LOPES COSTA PINTO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, MURILO AGUIAR DOMINGUEZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL CONTRA ATO JUDICIAL PRATICADO NO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO REGULADO PELA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. SÚMULA 376 DO STJ. 1. Tratando-se de Mandado de Segurança Cível contra decisão monocrática de juiz relator no âmbito da Turma Recursal, de acordo com o enunciado 376 da súmula do STJ, é competência das Turmas Recursais processar e julgar o referido mandamus. 2. A competência para o processamento e julgamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato e não com base no conteúdo desse ato. Agravo interno a que se nega provimento. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno 8001108-05.2026.8.05.0000, em que é agravante JAILTON SILVA DOS SANTOS, que impetra mandado de segurança cível contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça